Tribunal: TJMMG
Processo: 2000548-27.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000548-27.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR PUNITIVO – ATO SANCIONATÓRIO REGULAR E PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo 3° Sgt PM Augusto Sérgio de Oliveira, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, em 2022, o autor participou do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) II/2022; no entanto, ao recorrer administrativamente em relação à prova do Componente Curricular de Legislação Aplicada à Atividade Policial (LAAP), ele teria abandonado a discussão relativa ao mérito da questão combatida e teria feito comentários depreciativos e indevidos em desfavor da Administração e do coordenador da disciplina. Diante disso, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102109/2023, como incurso no art. 13, XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional (Portaria Inicial do PCD – em Evento 1– DOC12). Na presente ação, a defesa do autor alegou que a punição aplicada ao militar foi indevida e desproporcional, uma vez que "sua crítica foi direcionada ao conteúdo acadêmico e ao processo de avaliação, não configurando nenhuma infração disciplinar". Sustentou que a crítica ao conteúdo da prova e ao procedimento de avaliação constitui um exercício legítimo do direito de petição e de crítica acadêmica. Sustentou, ainda, que o autor não ultrapassou os limites do respeito e da civilidade, e sua atuação não pode ser confundida com conduta disciplinar inadequada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que a punição imposta não está suficientemente fundamentada e aparenta abuso de poder, uma vez que a crítica foi feita no contexto acadêmico e não houve evidências de que o militar tenha agido de forma desrespeitosa ou prejudicial ao ambiente educacional. Destacou que, ainda que se pudesse entender pelo cometimento de alguma infração disciplinar, o máximo que se poderia infligir ao autor seria o cometimento de transgressão de natureza leve, contida no inciso III do art. 15 do CEDM. Por fim, afirmou que o autor possuía conceito A+50, com ficha funcional exemplar, motivo pelo qual fazia jus ao benefício previsto no art. 10 da Lei n. 14.310/2022, que, no entanto, lhe foi vedado. Por fim, requereu, in verbis: 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita; 2. A citação do réu para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia. 3. A procedência da ação para declarar a nulidade da punição aplicada ao autor, com a consequente exclusão de quaisquer registros e efeitos administrativos relacionados a essa punição; 4. Pelo princípio da eventualidade, se assim não entender V. Excelência, pugna pela aplicação da advertência verbal contida no art. 10 da Lei 14.310/2002; 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para fins de alçada. O juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, conforme a decisão constante no evento n. 3, bem como deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 7), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Disse que os fatos que levaram a Administração Pública militar a deflagrar o respectivo PCD restaram, ao final do procedimento administrativo, integralmente comprovados, razão pela deve ser mantida a punição aplicada ao militar. Disse, ainda, que a PMMG é uma instituição militar regida por princípios e valores rígidos, aos quais, os seus integrantes devem a máxima e total observância. Ponderou que “a carreira militar exige que o militar se comporte de forma exemplar, respeitando os princípios basilares da boa-educação, hierarquia, respeito, disciplina, consoante mandamento constitucional do art. 42, CF/88, de modo que tanto o CEDMU e o Comandante da Unidade, assim como o Comandante-Geral da PMMG, em sede recursal, reconheceram o caráter depreciativo de sua mensagem, de modo que penalizado a altura do ato praticado.” Sustentou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) é órgão de assessoramento do comandante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Unidade, razão pela qual o parecer produzido, além de meramente opinativo, não vincula a autoridade julgadora competente, de modo que esta pode discordar dele, ou acatá-lo. Quanto à aplicação da benesse contida no art. 10 do CEDM, ressaltou que ela é atribuição exclusiva da autoridade sancionadora, sendo ato discricionário, de modo que a função do CEDMU se restringe à aquiescência ou não quanto a sua aplicação. Destacou que “que a parte autora não comprovou, cabalmente, qualquer uma das supostas irregularidades e vícios apontados na exordial, o que, por força do art. 373, I do CPC, lhe incumbia, por se tratar do seu onus probandi, o que, somado ao princípio do pas nullité sans grief, não deve ser declarado nulo, especialmente porque os procedimentos/atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, art. 37, caput, da Carta Magna de 1988”. Registrou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, ficando o referido Poder restrito à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, tal qual ocorreu no caso dos autos, sob pena de infringência ao princípio da tripartição dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Carta Maior. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e que a parte autora seja condenada nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos 15 e 21). A sentença se encontra no evento n. 23. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando que ao autor foi deferido o benefício da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação alegando que a sentença proferida pelo Juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada não está condizente com as provas e os demais elementos probatórios colhidos. Afirmou, em suma, que houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no curso do procedimento administrativo. Asseverou que a punição imposta ao apelante é irrazoável e desproporcional. Reiterou que “a crítica ao conteúdo da prova e ao procedimento de avaliação constitui um exercício legítimo do direito de petição e de crítica acadêmica. O autor não ultrapassou os limites do respeito e da civilidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e sua atuação não pode ser confundida com conduta disciplinar inadequada”. Salientou que a punição imposta não está suficientemente dosada, uma vez que a crítica foi feita no contexto acadêmico e não houve evidências de que o autor tenha agido de forma desrespeitosa ou prejudicial ao ambiente educacional. Por fim, ponderou que, nos autos da sindicância, existe uma lista em que consta o nome de diversos militares que frequentaram o CEFS e fizeram recursos semelhantes ao realizado pelo autor, mas que não foram punidos administrativamente. Ao final, requereu, in verbis: a) Que se dê o justo provimento às razões de apelo, para fim de reformar a decisão, no sentido de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial; b) Caso não seja julgado totalmente improcedente o pedido do autor, ora recorrido, seja acolhida a tese de aplicação de pena mais branda ao autor/apelante; c) Que, pede ainda, pela condenação do Recorrido, nas custas processuais, em devolução, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença e demais cominações legais; Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus exatos termos (evento n. 33). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que a defesa deseja a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102109/2023 – no qual restou punido com um decréscimo de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional – ao fundamento de que a punição aplicada ao militar é desproporcional e desarrazoada. Segundo consta dos autos, "no dia 14/09/2022, o 3º Sgt PM Augusto Sérgio de Oliveira teria se referido de modo depreciativo em desfavor da Administração e do Coordenador da disciplina, ao exercer o direito de recurso administrativo em relação à prova do Componente Curricular de Legislação Aplicada à Atividade Policial (LAAP)". Nesse contexto, colaciono abaixo o texto objeto de apuração. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 "Inste, pois, evidenciar que questão de nº 04 da prova aplicada na disciplina de Legislação Aplicada à Atividade Policial Penal teve apenas a intenção de gerar dúvidas e conflitos aos alunos." "A maneira como estão aplicando a disciplina, como um todo, merece ser revista, há muitas leis com detalhes importantes e complexos, o que dificulta o estudo em tão pouco tempo. " "Fazer uma prova dessa magnitude e complexidade contraria no mínimo o bom senso, além de contrariar o que é disposto na IEPM 14/2013." "A grande maioria dos alunos do curso CEFS 2/2022 não são Bacharéis em Direito. Portanto, evidenciar-se um descompasso tratando do nível do conhecimento cobrado, pois envolve não só o domínio entre o conteúdo, a maneira de aplicação e a habilidade em se o domínio da matéria relacionada ao Direito Penal, como ainda, da matéria de Português, tendo em vista a inversão de sentidos contidas na frase contrariando a ordem direta, sujeito, verbo e predicado." "No caso da questão n° 04 não houve a decida avaliação dos conhecimentos do aluno, demonstrando assim, que somente há o interesse de confundir e leva-lo ao erro." Feitas tais considerações, passo à análise dos argumentos defensivos. No que se refere ao argumento apresentado pelo apelante de que não lhe foi concedido o benefício previsto no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mesmo com parecer favorável do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), razão não lhe assiste. Nos moldes dos argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais e dos fundamentos constantes da sentença recorrida, verifica-se “que o parecer do CEDMU possui natureza meramente facultativa, ou seja, não vinculante. Desse modo, a sugestão, pelo CEDMU, de aplicação da benesse capitulada no art. 10 do CEDM não enseja o acatamento obrigatório do comandante da Unidade Militar. Nesse sentido, observe-se, por oportuno, trecho da decisão administrativa que se deseja anular: 9.5 A autoridade competente para aplicar sanção, antes de vislumbrar a hipótese de substitui-la, conforme previsão do art. 10 do CEDM, deve fazer uma análise de conveniência e oportunidade, a luz da razoabilidade e da probidade administrativa. Dessa forma, faz-se necessário fazer uma detida análise fática e legal, a fim de motivar de maneira adequada o ato decisório. O art. 6° do CEDM preconiza que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Instituições Militares Estaduais. Ato continuo, no §2° do precitado artigo, o legislador definiu que: "A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I - pronta obediência às ordens legais; II - observância às prescrições regulamentares; III - emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 IV - correção de atitudes; V - colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs." Destarte, na "fattispecie", verifica-se que a transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inc. XII, do CEDM visa proteger os bens jurídicos "Autoridade e Disciplinar Militar". Assim, fatos que afetem a hierarquia e disciplina, pilares da PMMG, nos moldes do art. 6° do CEDM, alcançam maior relevo. Ademais, o ERF do comunicado, acostado aos autos a pedido da defesa (fls. 18 a 21v) demonstra que tem um histórico de práticas transgressivas e a aplicação do "Jus puniendi" castrense, com a finalidade retributiva e preventiva, é medida que se impõe. Portanto, não é possível substituir a sanção pela medida prevista no art. 10 do CEDM. - (evento 1, DOC14, página 26 Desta feita, entendo que o fato de o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) deixar de aplicar o art. 10 do CEDM não constitui ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que ele decidiu fundamentadamente e agiu dentro de seu poder discricionário. No que tange ao argumento da defesa de que a decisão administrativa ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não ter sido adequadamente fundamentada, mais uma vez sem razão a defesa. Conforme salientou o magistrado sentenciante, ainda que se reconheça a possibilidade de insurgência acerca de eventual erro ou falta de clareza na formulação de questões, o exercício do direito de defesa ou de recurso deve manter-se dentro dos limites do decoro, da urbanidade e do respeito à hierarquia, sob pena de incorrer-se em transgressão disciplinar. Não se pode perder de vista que a “finalidade primordial do processo administrativo disciplinar, em casos como este, é preservar a autoridade e a disciplina que se exigem no âmbito militar, aspectos essenciais ao bom funcionamento da instituição, sem prejuízo do direito de argumentação, o qual, contudo, não pode desbordar em ofensas pessoais ou em manifestações que denotem menosprezo.”. Ao contrário do que acredita a defesa, a Administração não negou o direito de insurgência do aluno (militar) contra questões que entenda equivocadas ou mal formuladas. Pelo contrário, é salutar que tais questões sejam, se preciso, reanalisadas, reformuladas ou até mesmo anuladas. No entanto não é razoável que possíveis insatisfações ultrapassem o limite do simples inconformismo técnico, incorrendo em conduta ofensiva aos padrões de disciplina e hierarquia. Considero pertinente o argumento trazido pelo Estado de Mias Gerais, ora apelado, de que tanto o CEDMU quanto o comandante da Unidade, assim como o comandante-geral da PMMG, em sede recursal, reconheceram o caráter depreciativo da mensagem, razão pela qual o militar, após lhe ser garantido o exercício de sua defesa, foi penalizado de acordo com o ato praticado. Da solução colacionada ao evento n. 1, DOC14, páginas 23 a 27, é possível concluir que a decisão sancionatória está devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios que regem nosso ordenamento jurídico, tendo sido observadas, ainda, as garantias do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 contraditório e da ampla defesa, de modo que não restou evidenciado qualquer desvio ou extrapolação pela Administração. Veja-se trecho da menciona decisão: 9.2 Quanto ao mérito, verifica-se que, com a devida vênia aos doutos defensores, os seus argumentos não podem prosperar. 9.3 De fato, o disposto no art. 220, inc. I, do CPM e art. 142, inc. I, do CP, aplicam-se aos processos disciplinares, à luz do art. 5°, inc. LV, da CF (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, a expressão "irrogada em juízo" deve ter interpretação extensiva. Nesse sentido, Guirra (2018, p.56): "São valores da PMMG a hierarquia, a disciplina, a justiça, além de a representatividade, o respeito, a lealdade e a ética (MINAS GERAIS, 2018). Depreende-se, desse modo, que a hierarquia e a disciplina devem se conciliar com a justiça, para que se locupletem. Somente haverá justiça com respeito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Aplicam-se no processo disciplinar, de modo inequívoco, os princípios gerais da repressão, comuns a todos os ramos do direito, ligados entre si pela origem constitucional" (GUIRRA, Sergio Augusto de Oliveira. A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES NO ÂMBITO DA PMMG. Belo Horizonte: UFMG, 2018. p. 56. GN). 9.3.1 Todavia, conforme preconiza o MAPPA, a ampla defesa "é a garantia constitucional assegurada a todo ACUSADO em processo judicial ou administrativo" (GN). No caso em tela, o comunicado não estava se defendendo de nenhum procedimento/ processo sancionador, mas se manifestando em um recurso de prova. Portanto, inquestionavelmente, o comunicado não estava amparado pela ampla defesa e contraditório, e as críticas foram indevidas. 9.3.2 Ainda que não se considere o exposto no item acima, verifica-se que as críticas não estavam relacionadas com a discussão da questão da prova, mas direcionadas diretamente à Administração Militar e ao Coordenador da Disciplina, superior hierárquico do comunicado. [...] É imperioso destacar que o policial militar deve sempre cuidar para que sua irresignação, seja ela de qualquer natureza, não extrapole as normas e as regras da boa conduta, da boa educação e do respeito, sob risco violar o que a instituição tem de mais sagrado, que é a disciplina. Além disso, conforme relembrou o Estado de Minas Gerais, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, devendo o referido Poder restringir-se à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, tal qual ocorreu no caso dos autos, sob pena de infringência do princípio da Tripartição dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Carta Maior. Desse modo, entendo que o ato administrativo se encontra perfeito e acabado, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades, tampouco em desproporcionalidade da punição aplicada. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator